Tribunal: TJES
Processo: 5001733-10.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001733-10.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FELIPE FERREIRA PELISSARI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001733-10.2022.8.08.0045

APTE:
BANCO DO BRASIL S/A

A
PDO:
FELIPE FERREIRA PELISSARI

RELATOR
A
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EXIBIÇÃO DE CONTRATOS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. MÉRITO.
SEGURO
DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Carece de interesse recursal o Apelante quanto a
os fundamentos de impossibilidade e exibição dos contratos celebrados entre as partes e de inversão do ônus da prova, posto que sequer foram tangenciados na decisão recorrida ou no curso do processo.

2
.
Deferida a gratuidade da justiça
, o ônus de comprovar a condição econômica do beneficiário é do impugnante.
Hipótese dos autos que
a impugnação à gratuidade de justiça
não apresenta nenhum fato concreto ou
prova capaz de fragilizar a referida presunção legal,
bem como, na forma do art.99, §4º, do CPC,
a contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

3.
Desnecessário o esgotamento da via administrativa ou tentativa de conciliação extrajudicial prévia para ajuizamento de ação revisional de contrato bancário. Inteligência do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

4.
A cobrança de seguro é ilícita quando configurada a venda casada, que fica caracterizada quando da documentação de contratação não consta ter sido dada opção ao consumidor, especialmente quando contratada de empresa do mesmo grupo econômico.
Hipótese verificada nos autos.

5.
C
édula de Crédito Bancário pactuada na data de 27/01/2022 autoriza que os valores referentes as estipulações reconhecidas como abusivas sejam restituídas em dobro ao consumidor
, porquanto
posterior
as orientações firmadas no julgamento do EAREsp 600.663/RS, cuja modulação de seus efeitos operou-se a partir da publicação de seu Acórdão, ocorrido em 30/03/2021.

6.
Verificado o êxito d
o Autor/Apelado
em reduzir apenas
7,49
%
do custo efetivo do contrato, é caso de aplicação da sucumbência mínima
da instituição financeira, a teor do art.86, parágrafo único do Código de Processo Civil,

inclusive com a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios para o valor atualizado da causa, porquanto
não há como mensurar o proveito econômico obtido pelo Apelante com a revisão parcial do contrato.

7. Recurso parcialmente provido. Incidência do art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001733-10.2022.8.08.0045

APTE:
BANCO DO BRASIL S/A

A
PDO:
FELIPE FERREIRA PELISSARI

RELATOR
A
:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpost
o
por

BANCO DO BRASIL S/A
,
eis que
inconformado
com
os termos da
sentença
de
Id nº 8442035
,
que nos autos d
a
Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento
ajuizada
por
FELIPE FERREIRA PELISSARI
,
julgo
u

parc
i
almente procedentes os pedidos iniciais, para declarar abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato (R$373,30) e seguro prestamista (R$27.461,62), e, por consequência, condenou o Apelante a restituição
em dobro
do valor pago a maior pelo consumidor em decorrência da ilegalidade praticada.

N
as suas razões (Id 8442038), em apertada síntese, impugna a gratuidade da justiça deferida ao apelado, sob a alegação de que ele
não colacion
ou

aos
autos qualquer documento para infirmar sua possibilidade de arcar com a custas processuais,
bem como por estar representado por advogado particular.

Assevera ainda que o Apelado carece de interesse processual, uma vez que não há nos autos prova de reclamação extrajudicial acerca da matéria discutida nesta demanda.

A seguir, sustenta pela ausência de abusividade ou ilegalidade na cobrança de seguro
de proteção financeira
, impossibilidade de restituição dos valores, de exibição dos contratos

e de inversão do ônus da prova.

E
m primeiro,
carece de interesse recursal o Apelante quanto a
os fundamentos de impossibilidade e exibição dos contratos celebrados entre as partes e de inversão do ônus da prova, posto que sequer foram tangenciados na decisão recorrida ou no curso do processo.

Com relação gratuidade da justiça,
deferido o beneplácito pelo magistrado, o ônus de comprovar a condição econômica do beneficiário é do impugnante.

N
esse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA MILITAR. NULIDADE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. CONTRADITÓRIO MACULADO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1
. Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". (MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021, DJe de 25/5/2021)..
[...].(MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No caso,
verifica-se que
a impugnação à gratuidade de justiça
não apresenta nenhum fato concreto ou
prova capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse.

A
demais, a contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme determina o § 4º, do artigo 99, do CPC, tampouco é suficiente para desconstituir a presunção de veracidade em favor daquele que declara não ter condições de arcar com os custos do processo.

Assim, de manter-se a gratuidade deferida ao Apelado.

A seguir,
entendo que
desnecessário o esgotamento da via administrativa ou tentativa de conciliação extrajudicial prévia para ajuizamento de ação de revisão de contrato bancário,
porquanto
exigência
reservada as
causas previdenciárias (STF, RE n. 631240), exibição de documentos bancários (STJ, REsp n. 1349453) e, mais recentemente, em pedidos direcionados às pessoas jurídicas de direito público para fornecimento de medicamento de alto custo.

Nesse sentido, já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SISTEMA FINAN­CEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO DE DANOS FÍSICOS. SEGURO DE MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE. TAXA MENSAL DE ADMINISTRAÇÃO. ABUSIVIDADE. VENDA CASADA. DEVERES LATERAIS DE CONDUTA DERIVADOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.
1. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. O requerente alega a inexistência de pretensão resistida, diante da ausência de requerimento administrativo para resolução da falha da prestação do serviço. Não pode a autora ser compelida a esgotar a via administrativa para que se busque a tutela jurisdicional perante o Poder Judiciário, como condição para o exercício regular do direito de ação. 2. Preliminar de mérito de rejeitada
: [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível,
0000203-29.2020.8.08.0012
, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data: 09/11/2023)

E também os Tribunais de Justiça
de São Paulo e Minas Gerais
:

CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual. Irresignação da parte autora. Cabimento.
Desnecessário o esgotamento da via administrativa ou tentativa de conciliação extrajudicial prévia para ajuizamento de ação revisional de contrato bancário. Inteligência do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Precedentes desta C. Câmara e E. Tribunal.
Petição inicial instruída com os documentos necessários à propositura da demanda. Falta de interesse de agir não configurada. Extinção afastada. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10003286120218260426 SP 1000328-61.2021.8.26.0426, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 11/04/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - NÃO CABIMENTO.
A exigência de prévio requerimento administrativo para propositura da ação configura afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal/88, que garante a qualquer cidadão a possibilidade de dirigir-se ao Judiciário para garantir seus direitos.
(TJ-MG - AC: 10000212107809001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2022)

Destarte, configurado o interesse de agir do Apelado.

E
m evolução,
c
om relação ao
pagamento de seguro
,
firmou
tese no Superior Tribunal de Justiça
no sentido
que
“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

(
T
ema 972).

No caso dos autos, a
despeito da contratação, verifica-se que o
seguro
com prêmio no valor de R$
27.461,62
(
vinte e sete mil quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos
)

foi
imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem
sua
aquisição, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira Apelada
(Seguro BB
)
.

Esse é o entendimento perfilado pela jurisprudência deste
Tribunal
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO TARIFA DE CADASTRO SERVIÇOS DE TERCEIROS SEGURO DE PROTEÇÃO ABUSIVIDADE CONSTATADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3- Hipótese em que a cláusula contratual relativa ao seguro de proteção não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
(
REsp 1639259/SP)
. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048130141061, Relator
:
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 04/07/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE. SEGURO. VENDA CASADA. RESTTUIÇÃO EM DOBRO. AUSENCIA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
III - O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta venda casada, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048140259887, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Por conseguinte, de se manter o decote do seguro de proteção financeira.

E
m evolução,
quanto a determinação
devolução dobrada d
as cobranças decotadas do contrato
,
a Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

N
o caso dos autos,
considerando que o negócio jurídico foi celebrado na data de 27/01/2022, isto

é,
posterior
a publicação do acórdão acima,
vai autorizada a devolução em dobro, como determinado na sentença.

Por fim, com relação aos ônus da sucumbência,
entendo que a sentença deve ser modificada.

De registrar que a
"jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus"
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

No caso,
o custo efetivo d
o contrato foi da
monta de R$
743.169,66 (setecentos e quarenta e três mil centos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos
), sendo
o
Apela
do
exitos
o
na demanda
quanto ao decote
e
a
devolução em dobro d
os valores referentes a
Tarifa de Registro de Contrato (R$ 373,30) e
de
Seguro de Proteção Financeira

(
R$
27.461.62), o que totaliza o montante de R$
55.669,84 (cinquenta e cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), decaindo quanto a pretensão de abusividade dos juros remuneratórios, impossibilidade de sua capitalização e IOF.

Assim, verifica-se que o êxito da Apelante reflete aproximadamente
7,49
% do total financiado, implicando, portanto, na aplicação de sucumbência mínima da instituição financeira, a teor do art.86, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
devendo ainda a ser modificada a base de cálculo para o valor atualizado da causa, porquanto, neste momento, não há como mensurar o proveito econômico obtido pelo Apelante com a revisão parcial do contrato.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial

provimento
ao recurso,
apenas para imputar exclusivamente
a
o Apel
ado os ônus da sucumbência, bem como determinar que o valor atualizado da causa seja a base de cálculo para incidência do percentual de honorários arbitrados na sentença.

Considerando que litiga o Apelado sob o pálio da gratuidade da justiça,
aplica-se a regra prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o douto voto exarado pela relatoria. Este é o voto.